Tribunal: TJDFT
Processo: 0726302-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726302-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTUR SINIMBU SILVA AGRAVADO: PATRICIA SANTANA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Artur Sinimbu Silva em face da r. decisão (ID 161679994, na origem) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida em desfavor de Patrícia Santana de Araújo, indeferiu a liminar de reintegração. Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Frise-se que o Recorrente não demonstrou a iminência de dano irreparável, tampouco de perecimento do direito, sobretudo porque, segundo informou nas razões recursais, a Agravada reside no imóvel desde a separação do casal, em janeiro/2018, e eventuais prejuízos financeiros pela suposta ocupação irregular do imóvel poderão ser objeto de ação de reparação de danos. Desse modo, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator